Tribunal: TJSP
Processo: 2206733-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, À BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS, À CETIP – CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS -, PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS ATIVOS OU CRÉDITOS EM NOME DO EXECUTADO – ADMISSIBILIDADE – OFÍCIO AO BACEN PARA INFORMAR ACERCA DE REMESSA/RECEBIMENTO DE VALORES EM NOME DO SÓCIO–

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, À BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS, À CETIP – CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS -, PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS ATIVOS OU CRÉDITOS EM NOME DO EXECUTADO – ADMISSIBILIDADE – OFÍCIO AO BACEN PARA INFORMAR ACERCA DE REMESSA/RECEBIMENTO DE VALORES EM NOME DO SÓCIO– APRECIAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SÓCIO NÃO CITADO - NEGATIVA MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206733-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CANAA
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, são agravados S C U COMÉRCIO DE
SORVETE LTDA - ME, JONATHAN ROCHA PEDRO e UILSON DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206733-66.2020.8.26.0000 -Voto no 48969
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2206733-66.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: CANAA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AGRAVADOS: S C U COMÉRCIO DE SORVETE LTDA ME, JONATHAN
ROCHA PEDRO E UILSON DA SILVA
VOTO No 48.969
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS
À
SUSEP
-
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, À
BM&F BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS, À
CETIP CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO DE
TÍTULOS -, PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE EVENTUAIS ATIVOS OU CRÉDITOS EM
NOME DO EXECUTADO
ADMISSIBILIDADE

OFÍCIO AO BACEN PARA INFORMAR ACERCA DE
REMESSA/RECEBIMENTO DE VALORES EM NOME
DO SÓCIO APRECIAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE
DE
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DE SÓCIO NÃO CITADO
-
NEGATIVA
MANTIDA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de execução de título extrajudicial, de decisão que
indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP, BM&F e
CETIP para que informem sobre existência de ativos
financeiros em nome do executado; e, no que diz respeito
ao pedido em relação ao sócio, reportou-se ao decidido a
fls. 324.
Insiste-se no deferimento dos pedidos,
pois a medida é necessária para localizar bens
suficientes em nome dos executados. A intenção do
legislador
foi
propiciar
meios de recomposição de
patrimônio ao exequente. Possui título líquido, certo e
exigível. Pede reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
O agravante informa que o agravado não constituiu
advogado.
É o Relatório.
A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça quando da apreciação do EREsp 163.408/RS, da
relatoria do Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 06.09.00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206733-66.2020.8.26.0000 -Voto no 48969
3
DJ 11.06.01, já decidiu que a requisição de informações
aos órgãos públicos é feita no interesse da justiça como
instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever
de prestar jurisdição (REsp 10.896/PB, Rel. Min. Athos
Carneiro, DJ 11.05.92; REsp 8.795/CE, Rel. Min. Athos
Carneiro, DJ 01.06.92; REsp 8.794/CE, Rel. Min. Bueno de
Souza, DJ 25.10.93; REsp 53.179/PR, relator para acórdão
Min. Antonio Torreão Braz, DJ 28.08.95; REsp 2.777/PA,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 09.10.90;
REsp
489.378/SP,
Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ
25.08.03).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do MS 23.851/DF, Rel. Min Celso de Mello, j.
26.09.01, DJ 21.06.02, assentou que o princípio da
intangibilidade dos dados relativo à pessoa não possui
caráter absoluto, sendo legítima, em face do sistema
jurídico-constitucional, a quebra do sigilo apoiada em
decisão revestida de fundamentação adequada, nos termos
do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e que
encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, de
forma a viabilizar o acesso as dados que contenham relevo
jurídico-probatório (cf., tb., AI-AgR 541.265/SC, Rel.
Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 04.11.05; HC
86.094/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ
11.11.05; RE 219.780/PE, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ 10.09.99; Pet-AgR 2.790/RS, Rel. Min.
Nelson
Jobim,
Segunda
Turma, DJ
11.04.03; Pet-AgR
1.564/RJ, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ
27.08.99; RMS 23.002/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira
Turma, DJ 27.11.98).
De resto, a execução é feita no interesse
do exequente e não do executado, e o respectivo processo
é informado por princípios próprios, em que predominam
atos materiais de expropriação de bens do devedor para a
satisfação do credor, que já dispõe de título executivo
com presunção legal de liquidez e certeza. Se é verdade
que a execução deve ser feita do modo menos gravoso para
o devedor, não menos certo é também que seu objetivo
consiste na expropriação de bens do devedor para a
satisfação do credor (REsp 379.502/RS, Rel. Min. José
Delgado, DJ 13.02.02; REsp 246.772/SP, Rel. Min. Garcia
Vieira, DJ 08.05.00; REsp 87.254/SP, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 31.05.99; REsp 187.592/SP, Rel. Min. Milton
Luiz Pereira, DJ 01.02.99; REsp 109.376/RS, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 20.10.97; REsp 159.325/GO, Rel. Min.
Adhemar Maciel, DJ 16.03.98; MC 1.488/SP, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJ 17.05.99; AgRg 25.657-6/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206733-66.2020.8.26.0000 -Voto no 48969
4
Ruy Rosado de Aguiar, DJ 26.09.94).
Por
isso
mesmo
há
entendimento
pela
admissão de expedição de ofício à SUSEP (Agravo de
Instrumento
no
2125002-82.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Jovino de Sylos, j. 29.11.2019; Agravo de Instrumento no
2221063-05.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto dos Santos,
j.
05.12.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2206589-29.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Gozzo, j.
05.12.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2211502-54.2019.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho,
j.
28.11.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2220071-44.2019.8.26.0000, Rel. Des. Walter Fonseca, j.
21.11.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2251602-51.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rezende Silveira, j.
21.11.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2241092-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. Melo Colombi, j.
19.11.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2211325-
90.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cesar
Lacerda,
j.
07.11.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2024944-71.2019.8.26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, j.
07.11.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2204220-62.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento,
j. 29.10.2019).
Admissível, outrossim, expedição de ofício
à BM&F
Bolsa de Mercadorias e Futuros e à CETIP

Central de Custódia e Liquidação de Títulos para obtenção
de informações sobre eventuais ativos ou créditos em nome
dos executados (AI no 2143562-43.2017.8.26.0000, Rel.
Des.
Fábio
Quadros,
j.
08.11.2018;
AI
no
2110674-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia, j.
19.09.2018; AI no 2100842-90.2019.8.26.0000, Rel. Des.
José Augusto Genofre Martins, j. 03.07.2019; AI no
2079877-91.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama, j.
13.05.2019; AI no 2258008-25.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Rebello
Pinho,
j.
11.03.2019;
AI
no
2255015-09.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Renato
Rangel
Desinano, j. 05.02.2019; AI no 2232775-26.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 13.12.2018; AI no
2255714-68.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, j.
21.02.2017; AI no 2249491-36.2015.8.26.0000, Rel. Des.
César Peixoto, j. 27.01.2016).
Sobre ofício ao BACEN para pesquisa de
eventual remessa/recebimento de valores entre o Brasil e
os Estados Unidos em nome de terceiro, correta a decisão
no que dispôs que “diligências para possibilitar eventual
e futura penhora serão apreciadas após análise de pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206733-66.2020.8.26.0000 -Voto no 48969
5
citação do sócio, como determinado a fls. 317”, a qual
subsiste por seus fundamentos.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator